Tribunal: TJBA
Processo: 0527726-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527726-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO

APELADO: GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSIVALDO DA CRUZ SANTOS, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA FORMULADA POR TERCEIRO CESSIONÁRIO. OPOSIÇÃO EXPRESSA DO AUTOR ORIGINÁRIO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INVALIDADE DO ATO DISPOSITIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória e rescisória fundada em mora na entrega de imóvel no Edifício Palazzo Gênova. No curso processual, após o deferimento e manutenção de tutela de urgência em segundo grau para pagamento de aluguéis e revisão de indexador, sobreveio contrato de cessão onerosa de créditos parciais. O cessionário do crédito requereu a desistência da ação e o arquivamento do feito. Contudo, o autor originário, ora apelante, apresentou oposição, aduzindo a manutenção de pedidos personalíssimos e rescisórios não abrangidos pela cessão. O juízo de primeiro grau homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recursal consiste em definir: a) se a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação ao deixar de analisar a petição de oposição do autor originário; b) se é juridicamente válida a homologação de desistência formulada por terceiro cessionário à revelia da vontade declarada do legítimo detentor do direito de ação; e c) se a cessão parcial de créditos litigiosos confere ao cessionário o poder de dispor sobre o destino final do processo em face de pedidos personalíssimos e rescisórios do cedente que permanecem pendentes.

III. Razões de decidir:

3. A desistência da ação é ato personalíssimo e eminentemente dispositivo, cuja validade depende da exteriorização de vontade inequívoca do autor ou de procurador dotado de poderes específicos, não podendo ser presumida ou imposta por terceiro.

4. A cessão do direito litigioso, nos termos do artigo 109 do CPC, não altera a legitimidade das partes nem confere ao cessionário poderes para extinguir o feito contra a recusa fundamentada do cedente que permanece no polo ativo defendendo interesses próprios.

5. Resta configurada a negativa de prestação jurisdicional e o erro
in procedendo
na aplicação do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para anular a sentença de extinção e determinar o retorno imediato dos autos à origem para o prosseguimento regular da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 0527726-44.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA
e, como apelados,
WT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
e
GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.